Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo legal, se manifeste, objetivamente, quanto à realização aos depósitos judiciais promovidos nos autos com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário controvertido (artigo 151, incisos II, e IV, do Código Tributário), inclusive a regularidade dos realizados após a interposição da apelação (ID 65182705 e seguintes.). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora